Tribunal: TJMT
Processo: 42229-62.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/03/2021
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
12/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 689096-2 / 2021
Sexta-feira, 12 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80422292320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80422292320188110001
Requerente: PETERSON DE MELO LUIZ
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Advogado: CORREA DA COSTA ADVOGADOS
Beneficiário: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF/CNPJ
02.558.157/0001-62
Beneficiário:
Conta Judicial 3700118776125
Valor: R$ 2.344,31 (dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)
Autorizado: CORREA DA COSTA ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 00.775.514/0001-19
Data de Emissão: 12/03/2021
Titular Conta CORREA DA COSTA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 00.775.514/0001-19
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 7132 063293 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1165885697 1/1